Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ANTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. FORÇA DE LEI NOS LIMITES EM QUE FOI DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS MESMAS QUESTÕES POR OUTRO JUÍZO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora A. S. PELIGRINO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da identidade das partes, da causa de pedir e do pedido desta “ação de obrigação de fazer c/c cobrança” com as da “ação declaratória de rescisão de contrato c/c consignação em pagamento”, movida pelo requerido VALDIR ALVES DOS SANTOS, processo no 0734708-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília (em fase de recurso), nos termos dos artigos 337, §§1a e 3o e 485, V, todos do CPC.

2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de litispendência porquanto não há identidade de partes, pedido e causa de pedir. Aduz que, na presente ação, busca a condenação do requerido na obrigação de “receber as mercadorias adquiridas em seu comércio, bem como o pagamento da importância de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), referente ao pagamento da venda”.

3. Argumenta que a pretensão do requerido perseguida no processo no 0734708-65.2020.8.07.0001 que tramita na 3a Vara Cível de Brasília é a declaração de rescisão contratual e consignação em pagamento referente a contrato firmado com a empresa D' CASA INTERIORES MOVEIS PARA DECORACAO EIRELI – ME que, apesar de pertencer ao mesmo grupo, possui personalidade jurídica própria.

4. Requer seja dado provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo a origem para regular processamento.

5. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de litispendência entre a presente ação ajuizada por A. S. PELIGRINO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em desfavor de VALDIR ALVES DOS SANTOS e outra, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília (processo no 0734708-65.2020.8.07.0001), ajuizada por este em face de D' CASA INTERIORES MOVEIS PARA DECORACAO EIRELI – ME.

6. Nos termos do art. 321, §1o a §2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato).

7. No caso em análise, a parte autora ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c cobrança” referente ao contrato de compra e venda de móveis, também objeto da “ação declaratória de rescisão de contrato c/c consignação em pagamento” movido pela parte adversa. Logo, em ambas, a causa de pedir e os pedidos decorrem da alegação recíproca de descumprimento do mesmo contrato.

8. A questão foi analisada no processo no 0734708-65.2020.8.07.0001, que tramita no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, o qual firmou entendimento no sentido de que a empresa descumpriu parte da sua obrigação contratual, in verbis:

“[...]

Não há controvérsia que o autor e a ré firmaram contrato de compra e venda de equipamento, em julho de 2020, referente à aquisição de um sofá modelo Théo 2,5 metros e um aparador modelo buffet Rudenick, pelo preço total de R$ 5.280,00 (ID n. 75223510).

É, também, incontroverso nos autos que ainda não houve a entrega de um novo sofá após sua retirada pelos prepostos da parte ré, tendo em vista as notificações e contranotificações acostadas nos autos nos ID 75219989, 75219990, 75219991 e 75219992.

Assim, demonstrado que a ré descumpriu sua obrigação contratual, tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja o inadimplemento da obrigação contratual pela ré, apto a ensejar a rescisão do contrato.

Nesse contexto, a responsável pela resolução do contrato é a requerida, motivo pelo qual dever arcar com as consequências de seu inadimplemento contratual.

Assim, ante o inadimplemento da ré, assiste razão ao requerente ao pleitear a resolução do contrato, uma vez que preferiu não lhe exigir o cumprimento, determinando-se o retorno das partes ao estado inicial, tal como preceitua o art. 475 do Código Civil.

Portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão autoral de rescisão dos contratos de compra e venda em relação ao sofá modelo Théo 2,5 metros.

[...]

9. Ao final, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do sofá e, ante a consignação em pagamento, declarar quitada a dívida referente ao buffet.

10. A sentença proferida naquele processo tem força de lei nos limites em que foi decidida, e não pode outro juízo decidir novamente as mesmas questões, conforme disposto no artigo 503 do CPC.

11. Embora a referida causa trate especialmente do cumprimento da obrigação contratual, certo é que o tema afeta diretamente a questão referente à rescisão do mesmo contrato, debatida no processo no 0734708-65.2020.8.07.0001 que tramita no juízo da 3a Vara Cível de Brasília.

12. Desse modo, a análise de parte da pretensão que a empresa autora/recorrente busca com a presente ação, consistente na condenação do cliente na obrigação de receber o sofá, bem como o pagamento do valor previsto no contrato referente ao sofá, esbarra nos limites do que já foi decido na sentença proferida no processo no 0734708-65.2020.8.07.0001.

13. Nesse trilhar, independentemente da controvérsia acerca da litispendência, forçoso reconhecer a impossibilidade de novo julgamento acerca da quitação (buffet) e rescisão do contrato (sofá), porquanto tratam de questões expressamente decidas naquele processo.

14. Não bastasse isso, a análise dos documentos de ID 29598901 a 29598904 e 29598907 demonstra que na presente demanda a parte autora A. S. PELIGRINO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, a despeito de alegar que é pessoa jurídica diversa da empresa D' CASA INTERIORES MOVEIS PARA DECORACAO, busca o cumprimento do contrato firmado entre a empresa D' CASA INTERIORES MOVEIS PARA DECORACAO e VALDIR ALVES DOS SANTOS.

15. Ocorre que, a legitimidade para a causa decorre da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa, de modo que, na espécie, a consequência de acolher tal afirmação é, obrigatoriamente, reconhecer a ilegitimidade ativa do requerente/recorrente A. S. PELIGRINO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI para a pleitear o cumprimento da obrigação contratual, a ensejar, outrossim, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, CPC.

16. Tais os fundamentos, impõe-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme consignado na sentença vergastada.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.